Tribunal: TJSP
Processo: 1007093-85.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

APELAÇÃO – COBRANÇA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Prova da contratação – Mensalidades devidas, inda que a aluna tenha abandonado o curso – Desistência não formalizada pela estudante – Previsão contratual não observada – Cobrança cabível – Sentença mantida – Recurso desprovido.